Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717245-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DE TRATAMENTO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autora ajuizou demanda contra o Distrito Federal com a pretensão de que o réu promovesse a imediata transferência e internação da parte requerente em leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública, particular conveniada/contratada ao SUS, ou, no caso de inexistência de vaga, a condenação do réu a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no hospital particular, incluindo-se todo tratamento necessário, até a alta hospitalar da autora. 2. Por força da decisão com ID 17880688, de 21/04/2020, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu a transferência e internação da autora com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, a internação da autora em leito com suporte que atenda às suas necessidades em qualquer hospital da rede particular ou conveniada do SUS, com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.). 3. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para condená-lo na obrigação de internar a autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, bem como a obrigação de arcar com as despesas de internação em UTI desde 21/04/2020. 4. Insurge-se o recorrente quanto à condenação, haja vista que a autora e seus familiares optaram por buscar tratamento em hospital particular, pelo que cabe a eles a responsabilidade pelo pagamento dos custos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial, ou, subsidiariamente, que a condenação seja limitada aos valores da tabela do SUS. 5. O Ministério Público oficiou (ID 17966134) pela condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos da internação da autora, a partir do dia 22/04/20, às 00h:45min. 6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 7. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 8. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. 9. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201. 10. Na hipótese, incontroverso que a autora, de 75 anos de idade, no dia 20/04/2020, assim que se sentiu mal, foi levada para a emergência de hospital da rede privada. 11. Muito embora tenha sido deferida antecipação de tutela, em 21/04/2020, para determinar ao réu a transferência e internação da autora com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, a paciente foi incluída em regulação apenas em 25/04/2020 e até o dia 27/04/2020, quando o tratamento tornou-se desnecessário, o Distrito Federal não dispensou a assistência à saúde demandada pela autora (ID 17881463). 12. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação da autora, não providenciou sua imediata transferência para hospital público. 13. Não prospera a alegação de livre escolha do paciente e sua família por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde da paciente. 14. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado. 15. Ressalta-se o entendimento de que, no caso específico dos presentes autos, o réu teve ciência quanto a necessidade de internação da autora e urgência de tal medida na data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, ou seja, em 22/04/2020, às 00h45min (ID 17880696). Assim, apenas a partir da referida intimação deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente em UTI da rede hospitalar privada. 16. No tocante ao pedido subsidiário, não merece guarida o pleito do recorrente, porquanto a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar, prestado em atendimento a ordem judicial, por instituição privada de saúde que não possui contrato ou convênio com o Poder Público. Nesse sentido: Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Destarte, a sentença merece parcial reforma apenas para que o termo inicial da condenação seja a intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou ao Distrito Federal a disponibilização de vaga UTI para a autora, em 22/04/2020, às 00h45min (ID 17880696). 18. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior. 19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95). 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, caput, 196 a 199, § 1o e § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que o valor arbitrado unilateralmente por unidade hospitalar violaria o regime de contratação pública da rede complementar de saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Conforme alegado pela parte recorrente, a matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário RE 666.094 (tema 1.033), o qual houve recente julgamento, sendo publicada a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Grifei).” Diante do julgamento do RE no 666.094/DF (tema 1.033) e da fixação da tese, as partes foram intimadas para apresentar manifestação. Somente a Defensoria peticionou argumentando sobre a necessidade do retorno dos autos ao Órgão julgador do recurso para adequação do acórdão ao Tema 1.033 do STF. Assim, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 16 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito